Tribunal: TJMT
Processo: 1028830-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028830-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA - CPF: 946.870.131-04 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral, proposta por pessoa natural em face de instituição financeira, em razão de descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado. O juízo de origem facultou o parcelamento das custas em seis vezes, sob pena de cancelamento da distribuição. A parte agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com tais despesas sem prejuízo do sustento próprio e familiar, apresentando extensa documentação comprobatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da documentação apresentada e da presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, sendo suficiente a demonstração de impossibilidade razoável de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC, somente
afastável
por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira, os quais não foram apresentados nos autos.

5. A documentação anexada comprova que, embora possua renda mensal estável como servidora pública, a parte agravante tem seu orçamento comprometido por despesas essenciais com moradia, saúde, educação de dependente, encargos correntes e faturas de cartão de crédito, revelando ausência de disponibilidade financeira.

6. Os extratos bancários evidenciam saldo final reduzido, reforçando o comprometimento do orçamento familiar e a ausência de liquidez para o custeio das despesas processuais.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não exige miserabilidade extrema, bastando a insuficiência de recursos (STJ, MS 26809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
,
DJe
25.05.2021).

8. A ausência de impugnação pela parte contrária confirma a presunção legal de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 931/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade,
afastável
apenas por prova concreta da capacidade financeira.

2. Para a concessão da gratuidade da justiça, é suficiente a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar, não sendo exigida a miserabilidade absoluta.

3. A ausência de impugnação à declaração de pobreza reforça a presunção legal de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 26809/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 14.04.2021,
DJe
25.05.2021; STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028830-05.2025.8.11.0000

ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA X BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral proposta pela agravante em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita, facultando, contudo, o pagamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, com comprovação da primeira no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, destacando que, embora perceba remuneração líquida mensal alta, a qual se encontra quase integralmente comprometida com despesas essenciais, tais como financiamento habitacional, plano de saúde, mensalidades universitárias e faturas de cartão de crédito, juntando extensa documentação comprobatória. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento final deste recurso, e, ao final, a concessão integral da justiça gratuita (Id. 309510363).

Concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao recolhimento das custas, até o exame do mérito recursal (Id. 30976397).

Intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contraminuta (Id. 315258864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral, proposta pela agravante em face do banco agravado, devido a descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado.

Dispõe o art. 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. O art. 99, §3º, do mesmo diploma legal estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural,
afastável
somente mediante elementos concretos em sentido contrário.

No caso, embora a agravante possua renda mensal estável como servidora pública, restou demonstrado que tal remuneração encontra-se comprometida por despesas básicas, principalmente habitação, saúde e educação de dependente (Id. 309510381, 309510395).

Somam-se, ainda, os gastos com sustento familiar e encargos correntes, revelando que o orçamento doméstico se encontra exaurido. Os extratos bancários acostados aos autos reforçam essa conclusão, evidenciando saldo final ínfimo, o que demonstra ausência de disponibilidade para custeio das despesas processuais (Id. 309510397 e 309510398).

A natureza alimentar da remuneração deve ser ponderada, pois qualquer comprometimento adicional comprometeria a manutenção mínima da subsistência familiar.

Para a concessão da gratuidade da justiça não se exige a miserabilidade absoluta para a concessão do benefício. Em vez disso, é suficiente que se evidencie a impossibilidade razoável de arcar com os encargos do processo sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, colhe-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, consoante previsto no
art
. 98 do CPC. (...)”.
(STJ - MS: 26809 DF 2020/0219595-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
25/05/2021).

Por outro lado, não há nos autos elemento probatório capaz de infirmar essa presunção legal de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência de necessidade econômica, a qual não se desincumbiu (Id. 315258864).

A propósito, destaca-se:

“(...) No julgamento do Tema Repetitivo n. 931 do STJ, ficou delimitado que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, no caso o Ministério Público, o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Ademais, já foi deferida liminar suspendendo os efeitos da decisão agravada, com fundamento na verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável, tendo em vista a iminente extinção da ação originária por ausência de recolhimento das custas (Id. 309756397).

Assim, reputo atendidos os requisitos legais à concessão da justiça gratuita, razão pela qual merece reforma a decisão objurgada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a tutela de urgência recursal anteriormente deferida e, por conseguinte, reformar a decisão agravada, deferindo, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025